Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-36.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010636-36.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE REGINA ROSENBACH - CPF: 070.109.709-47 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE ROSEMBACH - CPF: 097.958.629-10 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER (RECORRIDO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (RECORRENTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), ALINE REGINA ROSENBACH - CPF: 070.109.709-47 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE ROSEMBACH - CPF: 097.958.629-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA ENVOLVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

2.

Hipótese em que o conjunto dos autos requer a dilação probatória, notadamente quando há pedido expresso.

3.

O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto c
ontra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte requer:

“[...] que o presente Recurso Inominado seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO, para reformar a r. Sentença recorrida, no sentido de ser totalmente reformada, para os fins de julgar COMPLETAMENTE IMPROCEDENTE os pleitos formulados pela Recorrida, ou ainda, declarar a NULIDADE DA SENTENÇA, em decorrência do CERCEAMENTO DE DEFESA, com a determinação de que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para instrução.”

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010636-36.2022.8.11.0040

Polo Ativo

ALINE REGINA ROSENBACH e outros

Polo Passivo

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A fim de contextualizar, a parte autora, ora recorrida, ingressou com a ação sob a narrativa de que, procurou pelos serviços médicos de cirurgia plástica (prótese de mama), prestados pelo recorrente, e teria efetuado o pagamento do valor de R$ 6.950,00 (seis mil e novecentos e cinquenta reais). Inicialmente, o procedimento cirúrgico foi agendado para o dia 14/10/2019, às 14h, com internação às 12h. Ocorre que a cirurgia atrasou 4 (quatro) horas, iniciando apenas às 18h do dia 14/10/2019, no entanto, visualizou nas redes sociais do recorrente que quando deveria realizar a cirurgia estava passeando pelo interior de Sinop, o que teria ocasionado o atraso. Aduz também que não recebeu atendimento pós-operatório.

Em destaque, trechos da sentença recorrida:

“A Requerente alega, em síntese, que procurou o Requerido, por ser este cirurgião plástico, tendo em vista o anseio de realizar procedimento estético de inclusão de próteses mamárias.

Informa que o procedimento cirúrgico foi agendado para o dia 14/10/2019, tendo como previsão de realização de cirurgia às 14:00 horas. A internação foi realizada às 12h da mesma data.

Ressalta, no entanto, que o início do procedimento cirúrgico atrasou 4 horas, iniciando apenas às 18h da data de 14/10/2019 e não às 14h como estava combinado.

Afirma, ainda, que o Requerido não a atendeu no pós-operatório.

[...]

Analisando os autos verifico que no contrato pactuado entre as partes estavam inclusos os serviços ‘Cirurgião responsável pela realização da cirurgia, consulta e acompanhamento pós-operatório.

A Requerente logrou êxito em demonstrar que solicitou ao profissional o atendimento pós-operatório e teve seu pedido negado.

Portanto, além do atraso de 04 horas para iniciar a cirurgia o médico também se omitiu em realizar o pós operatório de sua paciente, omissão relevante para o deslinde da controvérsia.

Isto posto, acolho os embargos de declaração, para fins de sanar a omissão ventilada e condenar o Requerido ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. [...]”

No caso, a inicial é acompanhada do prontuário médico, captura de vídeo em rede social e conversas via
WhatsApp.

A parte recorrente argumenta que o vídeo extraído da rede social se refere a um registro realizado no domingo, enquanto a cirurgia ocorrera na segunda-feira.

Sobre a falta de atendimento pós-operatório, observa-se que a conversa de Id. 178210302, mantida entre a parte autora e o prestador de serviço, indica a necessidade de marcar atendimento com a enfermeira, hipótese que não foi bem esclarecida nos autos.

É consabido que o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito se a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno. Não é o caso dos autos, em que as
provas constantes dependem de dilação probatória.

A
matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente quando há pedido expresso.

Assim, é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Nesse sentido, assinalam julgados da Turma Recursal, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POLICLÍNICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Alegação inicial de mau atendimento médico na Policlínica do Planalto.

Julgamento do mérito. Pleito de produção de prova testemunhal não-observado.

O recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova oral.

O caso falha na prestação do serviço em atendimento médico, sendo de ordem eminentemente fática.

Supressão da audiência de instrução que causou prejuízo ao recorrente, uma vez que restou impedido de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Ferimento ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório-influência.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando que os autos retornem à singular instância a para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento.

(N.U 1014085-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

A técnica de inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não pode ser confundida com a limitação da produção de prova, notadamente pelo teor das alegações envolvidas na hipótese concreta em que se faz necessário estabelecer o nexo de causalidade.

Desse modo, no quadro delineado, a anulação da sentença é medida que se impõe a fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e se houve falha na prestação do serviço.

Por consequência, prejudicadas as demais teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença recorrida e determinar que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023